Tribunal: TJDFT
Processo: 0739799-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739799-68.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL MAGALHAES DE OLIVEIRA, HENRIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA APELADO: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO DESPACHO Após apresentar contrarrazões, o réu/apelado requereu gratuidade de justiça, cabendo a apreciação do pedido, nos termos do art. 99, § 1o, do CPC. Todavia, em análise prefacial, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do benefício, diante da escassez da documentação que subsidia o pedido, mormente pelo fato de o autor declarar-se chefe de cozinha, dono de uma rede de restaurantes, empresário e ainda constar nos autos ser proprietário de imóvel situado no SMDB com mais de 2 mil metros quadrados (ID 55295990 - p. 108/111). Também não há prova de que atualmente reside em imóvel alugado, conforme alegado. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que comprovem a falta de recursos para o pagamento dos custos do processo, sem prejuízo próprio e de sua família, pois a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Dessa forma, para avaliação de sua capacidade econômica, é imprescindível que o réu/apelado apresente extratos bancários dos últimos meses das contas ativas (ID 57151537 – p. 1/2), contracheques ou pró-labore, se o caso, bem como a declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias. Juntada a documentação, manifeste-se a parte apelante sobre o pedido, em atenção ao contraditório. Int. Brasília/DF, 16 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora